Tribunal: TJDFT
Processo: 0745240-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3o, CPC). TEMA REPETITIVO 1.178/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM CRITÉRIOS OBJETIVOS DE RENDA. ANÁLISE QUALITATIVA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RENDA LÍQUIDA REDUZIDA POR DESCONTOS COMPULSÓRIOS. CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com fundamento exclusivo na remuneração bruta da parte agravante, entendendo não estar caracterizada a hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua renda líquida e compromissos financeiros, bem como da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte (art. 99, § 3o, CPC).
4. Conforme o Tema Repetitivo 1.178/STJ, é vedado o indeferimento imediato do benefício com fundamento exclusivo em critérios objetivos de renda, devendo eventual afastamento da presunção ser motivado com base em elementos concretos dos autos, após oportunizada a comprovação complementar (art. 99, § 2o, CPC).
5. A aferição da hipossuficiência demanda análise qualitativa da situação econômica, considerando, entre outros fatores, (i) a renda líquida efetivamente disponível, (ii) a existência de descontos compulsórios e consignados que restrinjam a capacidade financeira, e (iii) circunstâncias pessoais que agravem a vulnerabilidade.
6. No caso, a documentação juntada demonstra que, embora a remuneração bruta do agravante seja superior, a renda líquida é significativamente reduzida por expressivos descontos compulsórios e consignados, não havendo elementos robustos a afastar a presunção de insuficiência econômica.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.